Tribunal: TJDFT
Processo: 0700262-63.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. EXCEPCIONALIDADE. GARANTIA CONSTITUCIONAL. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. OCULTAÇÃO PATRIMONIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo centro de ensino exequente contra a decisão proferida nos autos do processo n. 0712355-37.2021.8.07.0020, do 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras, que indeferiu o pedido de pesquisas de bens formulado pelo agravante. Alega o agravante, em apertada síntese, que o executado vem adotando conduta desleal no referido processo de execução, utilizando-se de subterfúgios para ocultar seu patrimônio e o local onde se encontra. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, ao final, a reforma da decisão agravada para que sejam feitas as pesquisas de bens solicitadas, quais sejam: “I- Pesquisa ao sistema SIMBA para que sejam analisadas movimentações bancárias do devedor e assim localizar onde estão sendo ocultados valores; II- Pesquisa e bloqueio de bens em contas bancárias da falecida Sra. Janaína Fernandes Rego Rodrigues com fito em resguardar valores que possam estar sendo dilapidado pelo Agravado e assim motivar a comparecer nos autos do processo; III- Expedição de ofício a companhias aéreas para que apresentem dados de viagens realizadas pelo executado, com o fito de identificar a conta utilizada para pagamentos e a participação em programas de fidelização”.

2. Recurso próprio, tempestivo e preparo recolhido (ID 55801510). Liminar indeferida (ID 55865162). Sem contrarrazões.

3. Requer o agravante a realização de pesquisas de bens do agravado, após terem sido frustradas várias tentativas de expropriação de bens do devedor, tais como pesquisas nos sistemas SISBAJUD, SNIPER, etc. A jurisprudência vem admitindo a realização de medidas executivas atípicas tendentes à satisfação do crédito, na forma preconizada no inciso IV do artigo 139 do CPC. No entanto, tais medidas devem ser aplicadas de forma subsidiária ao exaurimento de diligências para o adimplemento da dívida, devendo, ainda, guardarem proporcionalidade e adequação com os fins da execução, além da existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, como restou decidido no STJ (REsp 1788950/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI).
4. No que diz respeito à pesquisa no sistema SIMBA – Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias, conforme já restou decidido em sede liminar, trata-se de ferramenta que visa identificação de fraudes financeiras e auxilia o Ministério Público nas investigações de crimes financeiros, não se prestando para identificar patrimônio do devedor para eventual constrição patrimonial. A pesquisa realizada aponta apenas as movimentações financeiras feitas pelo executado, podendo ser utilizada quando houver indícios de fraudes ou ocultação de patrimônio por meio de operações bancárias irregulares.
5. Em que pese a alegação de que o executado/agravado vem cometendo atos fraudulentos com vistas a ocultar seu patrimônio, é certo que a pesquisa no sistema SIMBA não se presta para satisfazer créditos de natureza particular em execuções de caráter cível. É o que decidiu o STJ em recente julgado: (...) 11. Impossibilidade de determinar, mesmo após as devidas tentativas de identificação e constrição de ativos financeiros restarem infrutíferas, consulta ao SIMBA ou expedição de ofício ao COAF, com o fim de apurar a existência de patrimônio do devedor, perseguido em cumprimento de sentença, de natureza cível. 12. Medida que representa verdadeiro desvirtuamento das atribuições e finalidades do Conselho e do Sistema, os quais têm atribuições importantíssimas e imprescindíveis no combate à criminalidade no cenário nacional, configurando-se, pois, deturpação a sua utilização para finalidades eminentemente particulares de obtenção e ressarcimento de crédito (...)”. (REsp n. 2043328/SP, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma. Julgado em: 18/04/2023. Publicado em: DJe de 18/5/2023). Soma-se a isso o fato de que, conforme restou consignado na decisão vergastada, a pretendida medida para obtenção de movimentação financeira fere direito constitucionalmente protegido, uma vez que não há qualquer utilidade para a satisfação do crédito o mero conhecimento das movimentações bancárias do executado. Nesse sentido: (Acórdão 1425031, 07003714820228079000, 2a Turma Recursal, Relatora Giselle Rocha Raposo, Data do Julgamento 23/5/2022, Publicado no DJE 02/06/2022).

6. Já no que se refere ao pedido de pesquisa e bloqueio de bens em contas bancárias da falecida companheira do agravado, este também não merece acolhida, uma vez que o juízo competente para a adoção de medidas sobre o patrimônio da falecida é o do juízo sucessório, não compondo a extinta, evidentemente, o polo passivo da execução. No entanto, poderá a exequente, no referido processo, habilitar seu crédita incidir sobre aos direitos sucessórios do executado.

7. Por fim, em relação ao pedido de expedição de ofício às empresas aéreas com o objetivo de ter ciência acerca da forma com que o executado realizou o pagamento de passagens recentemente adquiridas, e qual a conta bancária utilizada, acertadamente decidiu o juízo a quo pelo seu indeferimento por se tratar de medida sem nenhuma efetividade, notadamente se o relacionamento bancário de devedores é facilmente obtido pela pesquisa SISBAJUD, já realizada pelo juízo de origem.
8. Desse modo, verifica-se a ausência de elementos suficientes para revogar a decisão proferida na origem, mormente se restou comprovado nos autos de origem a existência de patrimônio do executado (ID 55801533, págs. 116 a 118), com a instauração, inclusive, do incidente de desconsideração da personalidade jurídica das sociedades empresárias onde figura como sócio (ID 192294077 dos autos de origem).
9. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão mantida. Sem custas adicionais e sem honorários.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.